Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-72.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. LIVE EM REDE SOCIAL COM PROMESSA DE
BRINDES. MULTA. CONHECIMENTO DO CANDIDATO. PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Adriano Ramos e Tiago Martins
Agostinho contra a sentença da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que
reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada, com base nos
artigos 36, caput, 39, caput e § 3º, 57-A e 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.

1.2. Tiago Martins Agostinho argumenta que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97
não prevê sanção específica, que a live não configuraria propaganda
antecipada e que a promessa de entrega de brindes não se concretizou.

1.3. Adriano Ramos alega ausência de prévio conhecimento da publicação
Num. 43960073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

impugnada, destacando que a mera "marcação" em postagem não implica
ciência.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, sustentando que a promessa de brindes
caracteriza propaganda extemporânea e que a "marcação" em rede social
gera presunção de conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Caracterização de propaganda eleitoral antecipada pela divulgação de
live com promessa de brindes.

2.2. Aplicabilidade de multa conforme o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e a
responsabilidade por prévio conhecimento do candidato não responsável pela
publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que a
distribuição ou promessa de brindes em período eleitoral, mesmo sem pedido
explícito de votos, caracteriza propaganda irregular, afrontando a paridade de
armas entre candidatos.

3.2. O art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe a distribuição de brindes na
campanha, aplicando-se multa conforme art. 36, § 3º, do mesmo diploma
legal.

3.3. Quanto a Tiago Martins Agostinho, a promessa de brindes configura uso
de meio proscrito, justificando a manutenção da multa.

3.4. Em relação a Adriano Ramos, a jurisprudência do TRE/PR indica que a
"marcação" em postagem gera presunção relativa de ciên

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600011-72.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600011-
72.2024.6.16.0005, por conduta vedada, com pedido liminar que com fundamento nos artigos 36,
caput, e 39, caput e §3o, 57-A e 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/97, julgou procedente a representação
para determinar aos representados que se abstenham de realizar atos de entrega, sorteio ou
promessa de brindes a possíveis eleitores em atos de campanha ou pré-campanha. Tratando-se de
evento isolado, inexistindo informação de renda dos representados, tampouco indícios de que
acumulem fortuna, fixou a multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada um dos representados.
(Representação Eleitoral formulada pelo Partido Progressista - Paranaguá em face de Adriano
Ramos e Tiago Martins Agostinho, com fundamento nos artigos 6º e seguintes da Lei Federal nº
9.504/9, alegando em suma, os representados anunciaram a transmissão de entrevista com o "[...]
pré-candidato a prefeito [...]" Adriano Ramos, realizada no dia 7/3/2024, às 17h30min, e transmitida
via "Facebook". A postagem é datada de 6 de março de 2024 e prometia sorteio de brindes, como
tênis, lanches e almoços. Na data de 06.03.2024, às 18h50, foi divulgado pelo Comunicador na
empresa Radio Litoral Sul , Tiago Martins (segundo Representado), programa de rádio com intuito
de entrevistar por meio de live na rede social Facebook, o pré-candidato Adriano Ramos (primeiro
Representado), o qual será realizado na data de 07.03.2024, às 17h30 (HOJE). Ocorre que, junto a
"propaganda da live"2, foi prometido aos ouvintes/eleitora is, entrega de benefícios durante a
programação, como por exemplo: "almoço para casal, três tênis , combo de lanche). RE3 RE23.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO MARTINS AGOSTINHO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL
(RECORRIDO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960073
01/09/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.827

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600011-72.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TIAGO MARTINS AGOSTINHO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. LIVE EM REDE SOCIAL COM PROMESSA DE
BRINDES. MULTA. CONHECIMENTO DO CANDIDATO. PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Adriano Ramos e Tiago Martins
Agostinho contra a sentença da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que
reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada, com base nos
artigos 36, caput, 39, caput e § 3º, 57-A e 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.

1.2. Tiago Martins Agostinho argumenta que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97
não prevê sanção específica, que a live não configuraria propaganda
antecipada e que a promessa de entrega de brindes não se concretizou.

1.3. Adriano Ramos alega ausência de prévio conhecimento da publicação
Num. 43960073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

impugnada, destacando que a mera "marcação" em postagem não implica
ciência.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, sustentando que a promessa de brindes
caracteriza propaganda extemporânea e que a "marcação" em rede social
gera presunção de conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Caracterização de propaganda eleitoral antecipada pela divulgação de
live com promessa de brindes.

2.2. Aplicabilidade de multa conforme o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e a
responsabilidade por prévio conhecimento do candidato não responsável pela
publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que a
distribuição ou promessa de brindes em período eleitoral, mesmo sem pedido
explícito de votos, caracteriza propaganda irregular, afrontando a paridade de
armas entre candidatos.

3.2. O art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe a distribuição de brindes na
campanha, aplicando-se multa conforme art. 36, § 3º, do mesmo diploma
legal.

3.3. Quanto a Tiago Martins Agostinho, a promessa de brindes configura uso
de meio proscrito, justificando a manutenção da multa.

3.4. Em relação a Adriano Ramos, a jurisprudência do TRE/PR indica que a
"marcação" em postagem gera presunção relativa de ciência, não suficiente
para imputar responsabilidade sem prova concreta de interação ou ciência do
conteúdo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhecimento e desprovimento do recurso de Tiago Martins Agostinho,
mantendo a sentença de procedência da representação e a multa aplicada de
R$ 5.000,00.

4.2. Conhecimento e parcial provimento do recurso de Adriano Ramos,
afastando a multa aplicada por ausência de provas concretas de seu prévio
conhecimento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, arts. 36, § 3º; 39, caput e § 6º; 57-A; 57-B, § 5º; 40-B,
parágrafo único
Num. 43960073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AI nº 0600805-86, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
10/05/2021

- TRE/CE, RE nº 060000849, Rel. Des. Daniel Carvalho Carneiro, DJE
03/07/2024

- TRE/PR, Rp nº 060401978, Rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas, DJE
09/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Tiago Martins Agostinho, e deu parcial provimento ao recurso de Adriano Ramos, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por ADRIANO RAMOS e por
TIAGO MARTINS AGOSTINHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR, o qual, diante do reconhecimento da prática de propaganda
eleitoral antecipada, com fundamento nos artigos 36, caput, e 39, caput e § 3o, 57-A e 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, julgou procedente a representação para determinar aos
representados que se abstenham de realizar atos de entrega, sorteio ou promessa de
brindes a possíveis eleitores em atos de campanha ou pré-campanha, condenando-os
individualmente ao pagamento de multa no mínimo legal, de R$ 5.000,00 cada.

TIAGO MARTINS AGOSTINHO, nas suas razões recursais, alega que: a) o
art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97, norma que veda a distribuição de brindes em campanha
eleitoral, é silente a respeito da sanção aplicável para referida prática irregular; b) não há
espaço para imposição de penalidade, pois, pelo princípio da legalidade, exige-se a
prévia cominação legal para tanto, sendo a única providência possível a suspensão da
veiculação; c) não há justificativa para a condenação dos Recorrentes em multa por
propaganda eleitoral antecipada, uma vez que a divulgação de live, sem pedido explícito
de votos, não é considerada propaganda eleitoral antecipada; d) o convite postado era
apenas e tão somente para uma live com a participação do pré-candidato ADRIANO
RAMOS; e e) havia a promessa de entrega de brindes por parte de Tiago, o que não se
concretizou, contudo, não houve qualquer pedido explícito ou implícito de votos.

Num. 43960073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de que seja
julgada improcedente a representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada.

ADRIANO RAMOS, em suas razões recursais, argui que: a) ausente o prévio
conhecimento; b) é indevida a cominação de multa eleitoral em seu desfavor; c) a simples
menção de um usuário não implica necessariamente que ele tenha tido prévio
conhecimento dos fatos em questão; d) marcar alguém em uma postagem não assegura
que a pessoa “marcada” tenha, de fato, visualizado o conteúdo; e) essa conclusão,
somente poderia ser obtida caso tivesse havido uma interação, a exemplo de uma
“curtida”, de um comentário ou pelo compartilhamento do post; e f) Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná possui entendimento considerando que a "marcação" gera apenas
uma presunção, não autorizando, por si só, a imputação direta de responsabilidade sobre
o pré-candidato beneficiado.

Requer o provimento do recurso para que a representação seja julgada
improcedente, reconhecendo-se inexistir qualquer demonstração de seu prévio
conhecimento.

Nas contrarrazões (ID 43909638), o recorrido alega que além de desequilibrar
o pleito, a distribuição de brindes ou bens materiais ao eleitor a fim de obter vantagens
eleitoreiras é expressamente vedada pela legislação, sendo unânime nesse sentido o
posicionamento dos Tribunais Eleitorais. Defende que por se tratar de live, o recorrente
violou também o disposto no art. 57-B da Lei das Eleições, dispositivo legal que prevê em
seu § 5º a aplicação de multa. Requer que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43923634),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que: a) a divulgação de realização de live com pré-candidato ao pleito
vindouro, na qual foi prometido aos ouvintes/eleitores a entrega de benefícios durante a
programação, como "almoço para casal, três tênis e um combo de lanche", configura a
prática de propaganda extemporânea pelos representados; b) a legislação prevê a
aplicação de multa para quem incorre em propaganda antecipada mediante meio
proscrito e, especificamente, não vincula a configuração do ilícito à efetiva distribuição
dos brindes; c) não prospera a alegação recursal do pré-candidato ADRIANO RAMOS,
que sustenta a ausência de comprovação do seu prévio conhecimento quanto à
distribuição dos brindes, isso porque o recorrente teve seu perfil na rede social Facebook
marcado na publicação impugnada, sendo razoável supor que teve acesso à publicação,
bem como seu conhecimento a respeito da dinâmica a ser desenvolvida na entrevista que
ocorreria no mesmo dia da postagem.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelos recorrentes na rede social Facebook configura a prática de propaganda
Num. 43960073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

eleitoral antecipada ou irregular.

A publicação foi a seguinte:

Confira-se o texto:

"Nesta quinta-feira, (7), às 17:30 Tiago Martins entrevista em Live Adriano
Ramos, pré-candidato a prefeito.

Durante a live iremos fazer sorteios de vários brindes. Vou dar um spoiler.

Tem almoço para casal, restaurante Manmis, três tênis e 4 camisetas, do
Rafael Rosário, vale compra na loja bom sucesso, um combo de lanche
família do Fortz Brug e uma lavagem completa para o caso no Lava Car
Central".

Houve, pelo Juízo de origem, o deferimento do pedido liminar, tendo sido
determinada a suspensão da realização do ato (Live prevista para a data de 07/03/2024,
às 17h), bem como a retirada das publicações.

No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 43909621):

"(...)

No caso, como bem argumentou o Ministério Público, não há dúvidas quanto
a indicação de que o entrevistado figuraria como "pré-candidato", tampouco
sobre a promessa de brindes aos que fizessem presentes: (...)

A existência da postagem, aliás, foi admitida pelos representados em suas
respectivas defesas.
Num. 43960073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

Quanto à ciência de Adriano Ramos, pode ser aferida pelo fato da rede social
"Facebook" notificar os usuários tanto sobre a marcação em postagens
quanto acerca de reações e comentários, sendo-lhe razoável, como
convidado que era - sem entrevistado não há entrevista - que tivesse
conhecimento, ou ao menos o mínimo zelo, quanto ato do qual participaria,
principalmente em cenário, no qual, como dito, teria o representado sido
notificado mais de uma vez pela rede social em questão.

A não entrega dos brindes, por si só, não afasta a ilicitude do ato, porquanto,
no caso em apreço, a promessa de sorteio já se prestava a reter
espectadores ou, no mínimo, atraí-los à entrevista daquele apresentado como
pré-candidato (artigo 36-A da Lei 9504/1996), notadamente quando o ato não
ocorreu por força de decisão judicial.

4. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 36, caput, e 39, caput e §3o, 57-
A e 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/97, julgo procedente a representação para
determinar aos representados que se abstenham de realizar atos de entrega,
sorteio ou promessa de brindes a possíveis eleitores em atos de campanha
ou pré-campanha.

5. Tratando-se de evento isolado, inexistindo informação de renda dos
representados, tampouco indícios de que acumulem fortuna, fixo a multa no
mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada um dos representados".

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera, ainda, propaganda
antecipada e, portanto, irregular, quando a manifestação contiver cunho eleitoral mediante
uso de formas que são proscritas ou que afronte a paridade de armas. Veja-se:

"(...) 9. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "reconhecido o
caráter eleitoral da propaganda, devem-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada
Num. 43960073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos" (AgR-AI
0600805-86, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10.5.2021 - Igualmente:
REspEl 0600057-54, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 22.6.2022).

Esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi positivado nas
resoluções editadas por aquela Corte. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, com as
alterações posteriores, elucida melhor os limites da propaganda eleitoral antecipada,
prescrevendo o seguinte:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

De acordo, portanto, com o regime legal da propaganda antecipada e o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o ilícito de propaganda antecipada
pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando
ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha ou afronta à paridade de armas.

II.i) Do recurso de TIAGO MARTINS AGOSTINHO:

Nas suas razões recursais, o recorrente TIAGO MARTINS AGOSTINHO
alega que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 é silente a respeito da sanção aplicável para
referida prática irregular, e dessa forma não há justificativa para a condenação dos
Recorrentes em multa por propaganda eleitoral antecipada. Defende que a divulgação de
live, sem pedido explícito de votos, não é considerada propaganda eleitoral antecipada e
que a promessa de entrega de brindes não se concretizou.

As alegações não merecem prosperar.

Com efeito, o citado art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe, na campanha
eleitoral, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua
autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

O TRE/CE já decidiu que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 complementa os
Num. 43960073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

preceitos estabelecidos nos artigos 36 e 36-A, do mesmo diploma legal, ao proibir
expressamente a confecção e/ou distribuição de bens ou materiais que ofereçam
qualquer vantagem ao eleitor durante a campanha eleitoral e que a distribuição de brindes
que conferem clara vantagem aos eleitores configura propaganda irregular pela utilização
de meio proscrito em flagrante violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ :
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES DE FUTEBOL PELO
ATUAL PREFEITO E PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO. DIVULGAÇÃO EM
REDE SOCIAL DE AGRADECIMENTO AO PREFEITO. CONDUTA VEDADA
PELO ART. 39, §6º, da Lei 9.504/97. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Recurso eleitoral interposto por Samuel Cidade Werton contra a decisão do
Juízo Eleitoral da 53ª Zona - Santana do Cariri/CE, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda antecipada e condenou o recorrente
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 (cinco mil) reais.

A questão controvertida diz respeito à potencial configuração de propaganda
irregular, em virtude da distribuição de uniformes para uma equipe de futebol
pelo atual prefeito e pré-candidato à reeleição no município de Santana do
Cariri-CE, com seu nome estampado nas camisetas.

O art. 39, §6º, da Lei 9.504/97 complementa os preceitos estabelecidos
nos artigos 36 e 36-A, do mesmo diploma legal, ao proibir
expressamente a confecção e/ou distribuição de bens ou materiais que
ofereçam qualquer vantagem ao eleitor, durante a campanha eleitoral.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que as
permissões estabelecidas pelo art. 36-A não autorizam, durante o período de
pré-campanha, a utilização de meios proibidos em campanha, sob pena de se
permitir desequilíbrio entre os competidores ao pleito.

As evidências probatórias dos autos consistem em capturas de tela dos
"stories" do Instagram, que exibem jogadores utilizando uniformes com os
nomes do prefeito e do vereador estampados na camisa, expressando
agradecimentos em redes sociais a ambos pela doação desses uniformes.

Conduta do recorrente que claramente se enquadra na vedação contida no
art. 39, §6º, da Lei 9.504/97, que proíbe expressamente a confecção e/ou
distribuição de bens ou materiais que ofereçam qualquer vantagem ao eleitor.
Prática de propaganda eleitoral irregular configurada.

Tese defensiva que não nega a doação dos uniformes, apenas se limita a
defender que o ocorrido não deve ser considerado como propaganda eleitoral
antecipada, dado que não existiu propósito eleitoral em obter apoio político.
Num. 43960073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

Desnecessária a verificação de pedido de voto ou apoio político para análise
da propaganda eleitoral antecipada, diante da adoção de meio publicitário
proibido. Precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e inteligência do art.
3-A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Embora despicienda, infactível conceber que a conduta do candidato esteja
dissociada da proximidade das eleições e do benefício político decorrente da
distribuição dos uniformes, especialmente considerando a inclusão do nome e
marca pessoal do pré-candidato nas camisetas.

Em conclusão, resta configurada a propaganda irregular pela utilização
de meio proscrito pelo recorrente, com a distribuição de brindes que
conferem clara vantagem aos eleitores, em flagrante violação à paridade
de armas entre os possíveis concorrentes.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau
com a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais, com fulcro nos arts. 36, § 3º e 39, §6º da Lei n.º 9.504/97 c/c artigo
3-A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

(TRE/CE RECURSO ELEITORAL nº060000849, Acórdão, Des. Daniel
Carvalho Carneiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/07/2024
- grifos nossos).

Frisa-se, por oportuno, que não há cerceamento à liberdade de expressão do
recorrente, pois, como se constata, ainda que o conteúdo esteja dentro do permitido pelo
artigo 36-A da LE, o ato viola dispositivo que tutela a igualdade do pleito, de forma que a
conduta do recorrente se enquadra na vedação contida no art. 39, §6º, da Lei 9.504/97,
ainda que não tenha havido a distribuição dos brindes em virtude da concessão do pedido
liminar pelo juízo de origem.

Desse modo, a manutenção da sentença, pela procedência do pedido com a
consequente aplicação de multa ao recorrente TIAGO MARTINS AGOSTINHO, no valor
de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei nº
9.504/1997, é medida de rigor.

II.ii) Do recurso de ADRIANO RAMOS:

O recorrente ADRIANO RAMOS, em suas razões recursais, argui a ausência
provas do seu prévio conhecimento. Assevera que marcar alguém em uma postagem do
Facebook não assegura que a pessoa "marcada" tenha, de fato, visualizado o conteúdo e
que essa conclusão somente poderia ser obtida caso tivesse havido uma interação, a
exemplo de uma "curtida", de um comentário ou pelo compartilhamento do post.

Nesse ponto da insurgência, o pleito merece prosperar.

Num. 43960073 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

No que tange ao candidato ADRIANO RAMOS, uma vez que não foi o
responsável pela publicação, eventual responsabilização demanda a demonstração de
seu conhecimento na forma do artigo 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, que
assim dispõe:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar,
no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda.

(grifos nossos)

Conforme se verifica nos autos, na data de 06.03.2024, às 18h50, foi
divulgado pelo Comunicador na empresa Rádio Litoral Sul, Tiago Martins, programa de
rádio com intuito de entrevistar por meio de live na rede social Facebook, o pré-candidato
Adriano Ramos, o qual se realizaria na data de 07.03 .2024, às 17h30. A parte
representante ingressou com a representação no dia 07.03.2024, as 12:59, e a decisão
deferindo a remoção do conteúdo foi prolatada às 15:46. Não se tem conhecimento nos
autos o horário em que o conteúdo da publicação no Facebook foi excluído, mas é fato
que não houve a realização da live com o candidato ADRIANO RAMOS. Com isso, tendo
sido excluída a publicação tão logo ajuizada esta demanda, não há que se falar em
demora do candidato em promover a regularização.

Em relação à ciência do recorrente Adriano, na sentença o juízo de origem
entendeu que:

"(...)

Quanto à ciência de Adriano Ramos, pode ser aferida pelo fato da rede social
"Facebook" notificar os usuários tanto sobre a marcação em postagens
quanto acerca de reações e comentários, sendo-lhe razoável, como
convidado que era - sem entrevistado não há entrevista - que tivesse
conhecimento, ou ao menos o mínimo zelo, quanto ato do qual participaria,
principalmente em cenário, no qual, como dito, teria o representado sido
notificado mais de uma vez pela rede social em questão".

Respeitando o posicionamento diverso do juízo de origem na sentença, tem-
se que as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico não revelam, indene de
dúvidas, que o beneficiário tinha conhecimento de que durante a live haveria sorteio de
brindes.
Num. 43960073 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

Na hipótese, em que pese existir certeza a respeito da ciência do candidato
de que seria entrevistado em uma live no Facebook no dia 07/03/2024, há dúvida
razoável no tocante ao seu conhecimento quanto à realização do sorteio de brindes, eis
que a única prova constante dos autos é a de que foi "marcado" na referida publicação.

Esta Corte já decidiu que a ferramenta de marcação do Facebook gera tão
somente uma presunção relativa de ciência, a qual, isoladamente, não permite a
responsabilização do candidato. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. SÍTIO. PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PRÉVIO CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO PROVIDO.

1. Havendo clara insurgência do representado quanto às matérias dispostas
nos capítulos da sentença, impõe-se o conhecimento do recurso ainda que as
razões recursais repitam determinados trechos da contestação, seja porque
veiculam entendimento contrastante com o que foi adotado na sentença ou
porque embasam determinadas premissas que não foram nela consideradas.

2. A publicação de apoio a pré-candidatos, no período de pré-campanha, é
ilícita quando realizada em meio proscrito durante a campanha, in casu, sítio
de pessoa jurídica na rede mundial de computadores.

3. A responsabilização do candidato que não foi autor da publicação
demanda a demonstração do conhecimento prévio escorada na falta de
retirada ou regularização após a intimação ou na impossibilidade de ele
não ter tido conhecimento da propaganda. Inteligência do art. 40-B, PU
da Lei nº 9.504/97.

4. In casu, a remoção do conteúdo tão logo intimados o candidatos e a
ausência de prova de interação deles, prévia à demanda, com as
publicações inquinadas afastam a caracterização do prévio
conhecimento, não sendo suficiente para esse fim a mera "marcação"
na publicação. Precedentes TRE-PR.

5. Recursos conhecidos e providos.

(TRE- PR Recurso no (a) Rp nº060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022 - grifos nossos).

Insta salientar que a demonstração de conhecimento pelo candidato sobre o
ato irregular deve ficar comprovado nos autos com o mínimo de elementos concretos de
prova, não se satisfazendo a legislação com mera inferências.

Dessa forma, uma vez que houve a remoção do conteúdo pelo recorrente
TIAGO MARTINS AGOSTINHO, tão logo intimado, e que não há provas do prévio
conhecimento do candidato ADRIANO RAMOS, não sendo suficiente para esse fim a
Num. 43960073 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

mera "marcação" na publicação da mensagem no Facebook, o afastamento da multa
aplicada para o candidato ADRIANO RAMOS na condição de beneficiário, na forma do
parágrafo único do artigo 40-B, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de:

a) CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por TIAGO MARTINS AGOSTINHO, mantendo-se a sentença de procedência
da representação e a multa aplicada, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997; e

b) CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, tão somente para afastar a multa aplicada,
mantendo-se os demais termos da sentença de procedência da representação.

Determino à Secretaria Judiciária que retifique a autuação da classe judicial
de Conduta Vedada para Propaganda Eleitoral Antecipada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600011-
72.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: TIAGO MARTINS AGOSTINHO -
Advogada do RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - RECORRENTE:
ADRIANO RAMOS - Advogado do RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A - RECORRIDO: PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL - Advogados
do RECORRIDO: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Tiago Martins Agostinho, e deu parcial provimento ao recurso de Adriano Ramos, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 43960073 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960073 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465606500000042913489
Número do documento: 24090110465606500000042913489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:09:58